Tribunal: TJPA
Processo: 0811515-77.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811515-77.2021.8.14.0040

APELANTE: NERYOLANDO OLIVEIRA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PRELIMINAR SUBSCRITO POR INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 533 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em caráter preliminar, há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo implica na absolvição da prática do crime de tráfico de drogas por ausência de prova da materialidade delitiva e (ii) saber se as provas que embasaram a condenação decorrem de busca domiciliar ilegal.

3. No mérito, saber se há provas suficientes da traficância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Sua ausência, no entanto, pode ser suprida por laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial e elaborado de acordo com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do laudo definitivo.

5. Na hipótese, não foi acostado laudo toxicológico definitivo, tendo o auto de constatação provisório sido firmado por investigadores da polícia civil, sem o emprego de metodologia capaz de alcançar conclusões equivalentes ao exame definitivo, impondo a absolvição do apelante por ausência de prova da materialidade delitiva, restando prejudicadas as demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ausência de prova da materialidade delitiva e absolver o apelante.

Tese de julgamento:
“O laudo toxicológico preliminar subscrito por investigadores da polícia civil, produzido sem observar metodologia capaz de alcançar conclusões equivalentes ao exame definitivo, não se presta a comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 12/4/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, para acolher a preliminar de ausência de prova da materialidade delitiva e absolver o apelante do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Neryolando Oliveira Cardoso

apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 533 dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 12633566).

Em caráter preliminar, pleiteia a nulidade da prova em virtude de busca domiciliar realizada sem comprovação de autorização e de fundada suspeita, além da ausência de laudo toxicológico definitivo. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas da traficância, nos termos do art. 386, VII, do CPP (ID 14653958).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 14653966), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17057777).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta acolhimento da preliminar de ausência de prova da materialidade delitiva.

Nesse particular, clarifico que, em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Sua ausência, no entanto, pode ser suprida por laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial e elaborado de acordo com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do laudo definitivo. Sobre o ponto, confira-se o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

I. No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

II. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

III. Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas. Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.

IV. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo. [...]

(STJ,
HC n. 686.312/MS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 12/4/2023).

Na espécie, verifico que o juízo divergiu do entendimento jurisprudencial em referência, porquanto condenou o apelante como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mesmo reconhecendo a ausência de laudo toxicológico definitivo (ID 12633566 - pág. 3/4). Além disso, convém consignar que o laudo de constatação provisório associado no ID 12633413 (pág. 21), fora assinado por dois peritos “Ad Hoc”, IPC Lucas Rambo Kochann e IPC Frances Carlos Lima Madrid, que a despeito de suas competências na área fim em que atuam, não detêm o conhecimento técnico e científico necessário para certificar a natureza da substância apreendida.

Importante reprisar, na linha do entendimento jurisprudencial acima referenciado, que a prova testemunhal não pode ser reputada como elemento probatório apto a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo.

Destarte, considerando que na hipótese não foi acostado laudo toxicológico definitivo, e que o laudo de constatação provisório, firmado por investigadores da polícia civil, não observou metodologia capaz de alcançar as mesmas conclusões equivalentes ao exame definitivo, impõe-se a absolvição do apelante por ausência de prova da materialidade delitiva, restando prejudicadas as demais teses recursais.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para (i) acolher a preliminar de ausência de prova da materialidade delitiva e, por conseguinte, (ii) absolver o apelante da prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do CPP e, (iii) determinar a expedição do competente alvará de soltura em favor do recorrente, o qual deverá ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025